Tribunal: TJDFT
Processo: 0747689-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça para os agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes demonstraram sua hipossuficiência econômica, de modo a permitir a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família.
4. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “O deferimento do benefício da gratuidade de justiça condiciona-se à demonstração da efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o; Lei no 1.060/1950, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.178/STJ; TJDFT, AI 0730428.15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 2.10.2024; TJDFT, AI 0722619-71.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 2.10.2024.